Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU PREVENÇÃO COM FATOS APURADOS EM OUTRO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexistindo elementos a indicar que a prova do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido possa influenciar na prova a ser produzida nos autos que apuram a prática de fraudes em concursos públicos, não se verifica conexão probatória entre os delitos porventura praticados.
2. Não se cogita de prevenção do Juízo Suscitante, tendo em vista que, analisando os documentos acostados aos autos e disponíveis no sistema informatizado deste Tribunal, não incide quaisquer das hipóteses previstas no artigo 83 do Código de Processo Penal.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.